Tribunal: TJSP
Processo: 2084472-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – Pretensão do Autor ao fornecimento de vaga em residência inclusiva por sofrer de Transtorno do Espectro Autista e de retardo mental leve - O art. 300 CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada – Antecipação de tutela deferida – Desistência da ação em relação ao Município Agravante – Ausência de interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – Pretensão do Autor ao fornecimento de vaga em residência inclusiva por sofrer de Transtorno do Espectro Autista e de retardo mental leve - O art. 300 CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada – Antecipação de tutela deferida – Desistência da ação em relação ao Município Agravante – Ausência de interesse recursal – Agravo de Instrumento não conhecido.